Tribunal: TJMT
Processo: 0001562-27.2011.8.11.0018
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001562-27.2011.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Erro Médico, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PEDRO PAULO PEREIRA DA SILVA - CPF: 544.423.111-53 (APELANTE), MARCELO JUNIOR GONCALVES - CPF: 326.922.772-87 (ADVOGADO), ALINE BATISTA DA SILVA - CPF: 042.973.131-03 (APELANTE), RUBENS KARA JOSE - CPF: 049.361.168-15 (APELADO), TATIANE FELIPETTO - CPF: 004.609.781-36 (ADVOGADO), Gilmar Uliana (APELADO), MARCIA DE CAMPOS LUNA - CPF: 894.849.241-15 (ADVOGADO), GILMAR ULIANA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação
nº

0001562-27.2011.8.11.0018 – Juara

Apelantes:
Pedro Paulo Pereira da Silva e outra

Apelados:
Rubens Kara José e outro

E M E N T A

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO –
VEÍCULO CONDUZIDO POR FUNCIONÁRIO – LEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANOS CAUSADOS – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL –
QUANTUM
ARBITRADO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO
.

In casu, resta evidenciada a relação de empregador/empregado entre o proprietário e o condutor do veículo, incidindo em responsabilidade no caso de eventual condenação, nos termos do art. 932, inc. III, do C. Civil.

“Em matéria de acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que provoca o acidente, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros. Provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus semelhantes.”
(STJ, AgRg no REsp n. 1401180/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 09.10.2018)

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser majorado o valor arbitrado na sentença, quando não se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

No tocante a verba honorária sucumbencial, quando o percentual fixado não se mostra justo e razoável, frente a natureza e importância da causa, este deve ser majorado, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Inteligência do art. 86, caput, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação
nº

0001562-27.2011.8.11.0018 – Juara

Apelantes:
Pedro Paulo Pereira da Silva e outra

Apelados:
Rubens Kara José e outro

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Pedro Paulo Pereira da Silva e outra, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Juara, que nos autos da ação de indenização por danos materiais e moral decorrente de acidente de trânsito que movem contra Rubens Kara José e Gilmar Uliana, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo réu Rubens Kara José para excluí-lo da lide e, no mérito, julgou parcialmente procedente o feito, condenando o réu Gilmar Uliana ao pagamento de R$ 240,33 (duzentos e quarenta reais e trinta e três centavos) pelo dano material e de R$ 12.000,00 (doze mil reais) para cada autor, a título de dano moral, condenando as partes ao pagamento
pro rata
das custas processuais e honorários advocatícios.

Inconformados, os apelantes defendem que o apelado Rubens Kara José é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, tendo em vista que o causador do acidente de transito era seu preposto, que confessou estar usando o veículo para desenvolver sua atividade laboral. Seguem sustentando, que em se tratando de acidente automobilístico, nos termos da jurisprudência do STJ e da súmula 341 do STF, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que provoca o acidente, independente do motorista ser ou não seu empregado. Firmes no seu propósito, pugnam pela majoração do montante arbitrado pelo dano moral, bem como da verba honorária sucumbencial. Pleiteiam pela reforma da r. sentença.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 95781070), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação
nº

0001562-27.2011.8.11.0018 – Juara

Apelantes:
Pedro Paulo Pereira da Silva e outra

Apelados:
Rubens Kara José e outro

V O T O

Cinge-se dos autos que Pedro Paulo Pereira da Silva e outra ajuizaram ação de indenização por danos materiais e moral decorrente de acidente de transito em desfavor de Rubens Kara José e Gilmar Uliana, aduzindo que, em 08.11.2009, trafegavam em sua motocicleta de Novo Horizonte/MT para Juara/MT, quando foram atingidos pelo veículo do primeiro réu, que estava sendo conduzido pelo segundo réu, que é seu empregado, o qual estava na contramão da rodovia, causando o sinistro entre os veículos, sendo este de grande proporção e violência, tanto que o mesmo evadiu-se do local sem prestar qualquer tipo de socorro às vítimas, conforme presenciado por testemunhas no local.

Aduzem ainda, que ficaram em cadeira de rodas por aproximadamente 02 (dois) meses, ante a gravidade do acidente, tendo perdido o emprego, além de ficarem com diversas sequelas, motivando o manejo da demanda.

Devidamente citado, o réu Rubens Kara José apresentou defesa (id. 95781065 – pág. 89/104), arguindo preliminarmente a sua ilegitimidade passiva, sob a alegação de que o réu Gilmar Uliana não estava no exercício do trabalho ou em função dele no momento do acidente, consoante exegese do art. 932, inc. III, do C. Civil, mormente por ter ocorrido em um domingo à noite. No mérito, defende a ausência de prova quanto a prática de ato ilícito apto a ensejar a condenação por danos materiais e moral.

O réu Gilmar Uliana também apresentou defesa (id. 95781065 – pág. 151/165), defendendo a existência de culpa exclusiva das vítimas, uma vez que a motocicleta estava com o farol apagado, o que afasta a sua responsabilidade e, por consequência, o dever de indenizar. Defendeu ainda, a ausência de provas dos danos alegados.

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que não há responsabilidade objetiva no caso vertente, aliado inexistência de prova de que o empregador contribuiu para o acidente, bem como pelo mesmo ter ocorrido por culpa exclusiva de terceiro, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo réu Rubens Kara José para excluí-lo da lide e, no mérito, julgou parcialmente procedente o feito, condenando o réu Gilmar Uliana ao pagamento de R$ 240,33 (duzentos e quarenta reais e trinta e três centavos) pelo dano material e de R$ 12.000,00 (doze mil reais) para cada autor, a título de dano moral, condenando as partes ao pagamento
pro rata
das custas processuais e honorários advocatícios (id. 95781066 – pág. 76/81).

Irresignados, os apelantes defendem que o apelado Rubens Kara José é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, tendo em vista que o causador do acidente de transito era seu preposto, que confessou estar usando o veículo para desenvolver sua atividade laboral.

Seguem sustentando que, em se tratando de acidente automobilístico, nos termos da jurisprudência do STJ e da súmula 341 do STF, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que provoca o acidente, independente do motorista ser ou não seu empregado.

Firmes no seu propósito, pugnam pela majoração do montante arbitrado pelo dano moral, bem como da verba honorária sucumbencial. Pleiteiam pela reforma da r. sentença, devendo o ônus sucumbencial ser suportado apenas pela parte ré.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que é incontroverso a responsabilidade civil do réu Gilmar Uliana, ora apelado, pelo acidente causado no caso vertente, bem como pelos danos sofridos e provados pelos autores, ora apelantes, mormente por inexistir qualquer inconformismo nesse sentido, face a não interposição de recurso cabível.

Visto isso, o cerne da questão está em saber se o réu Rubens Kara José, ora apelado, por ser proprietário do veículo causador do acidente de transito envolvendo os autores, ora apelantes, possui ou não legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda e, via de consequência, responsabilidade solidária para também suportar a condenação imposta na r. sentença ao réu Gilmar Uliana, ora apelado, que era o motorista do referido veículo causador do sinistro.

In casu
, reafirmo que resta evidenciada a relação de empregador/empregado existente entre o réu Rubens Kara José, proprietário do veículo causador do acidente, e o seu condutor, réu Gilmar Uliana, o que foi admitido por ambos durante a instrução processual, sendo ainda reconhecido pelo MM. Juiz ao proferir a r. sentença.

Acerca do tema, o Código Civil é suficientemente claro ao dispor,
verbis
:

“Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil:

[...]

III –
o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele
;
”
(negritei)

Já o art. 933, do mesmo
codex
, dispõe que
“As pessoas indicadas nos incisos I a V do artigo antecedente, ainda que não haja culpa de sua parte, responderão pelos atos praticados pelos terceiros ali referidos.”

À vista disso, em que pese as alegações do réu Rubens Kara José, ora recorrido, de que o motorista do veículo de sua propriedade não estava no exercício do trabalho ou em função dele no momento do acidente em questão, destaco que a sua reponsabilidade é objetiva na espécie, ou seja, independe de sua culpa ou participação.

Assim, com a devida vênia, tenho que o d. magistrado não agiu com o costumeiro acerto no caso em voga, pois, é irrelevante o fato do empregado do réu Rubens Kara José, que era o condutor do veículo causador do sinistro, não estar no exercício de suas funções ou em contrariedade as orientações do seu empregador.

Nesse sentido é o ensinamento de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, senão vejamos,
verbis
:

“
3. Responsabilidade.

O CC 933 determina que os responsáveis indicados no CC 932 I a V respondam objetivamente pelos danos causados
, devendo a indenização ser prestada diretamente pelas pessoas mencionadas nesses dispositivos legais.”
(Código Civil Comentado, 7ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009 – negritei)

Ainda sobre o tema, o e. STF, editou o verbete sumular 341:
“É presumida a culpa do patrão ou comitente pelo ato culposo do empregado ou preposto”.

Outro não é o entendimento dessa Câmara, confira,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL – IMPRUDÊNCIA E NEGLIGÊNCIA DO PREPOSTO DA APELANTE – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – ARTS. 932, III, E 933 DO CÓDIGO CIVIL – INDENIZAÇÃO DEVIDA – COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS FIXADA EM VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL – MANUTENÇÃO – PENSIONAMENTO FIXADO EM 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO À GENITORA DE FILHA MENOR FALECIDA POR OCASIÃO DO ACIDENTE ATÉ QUE A MESMA COMPLETASSE 25 (VINTE E CINCO) ANOS quando então passará à proporção de 1/3 (um terço) do salário mínimo, com termo final na época em que faria 65 (sessenta e cinco) anos de idade (Súmula 491, STF) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VERBA QUE ATENDE OS CRITÉRIOS DO ART. 85, § 2º, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Código Civil atual deixou de exigir a culpa para a atribuição da responsabilidade, ao adotar a teoria da responsabilidade objetiva do responsável, independentemente de sua culpa. Diante disso, uma vez reconhecida a culpa exclusiva do condutor do veículo causador do sinistro que vitimou a filha da autora, os danos e o nexo de causalidade entre um e outro, ou seja,
presentes os elementos da responsabilidade civil subjetiva, impõe-se o acolhimento da responsabilidade civil objetiva do empregador pelos atos praticados por seu preposto no exercício do trabalho que lhe competia, diante do que dispõe o artigo 932, III cumulado com o artigo 933, ambos do Código Civil
. [...]
.” (RAC n. 0000547-83.2016.8.11.0006, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 15.09.2021 – negritei)

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – VEÍCULO CONDUZIDO POR PREPOSTO – LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO – SUSPENSÃO DA DEMANDA ATÉ O JULGAMENTO DA AÇÃO PENAL – DESNECESSIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

In casu, resta evidenciada a relação de preposição entre a proprietária e o condutor do veículo, incidindo em responsabilidade da empresa no caso de eventual condenação, nos termos do art. 932, inc. III, do C. Civil
. [...]”
(RAI n.

1011361-82.2021.8.11.0000, minha relatoria, j. 13.10.2021 – negritei)

No mesmo norte é jurisprudência do c. STJ, consagrando o entendimento de que o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos do terceiro que o conduz, independentemente de o motorista ser seu empregado ou preposto, confira,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE CIVIL. SOLIDARIEDADE. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. PENSIONAMENTO. TERMO FINAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1.
Em matéria de acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que provoca o acidente, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros. Provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus semelhantes
. [...]”
(AgRg no REsp n. 1401180/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 09.10.2018 – negritei)

Desse modo, a reforma da r. sentença para reconhecer a legitimidade do réu Rubens Kara José para figurar no polo passivo da presente demanda e, via de consequência, a sua responsabilidade solidária para suportar a condenação que foi imposta ao réu Gilmar Uliana, é medida que se impõe.

Quanto ao pleito de majoração do
quantum
arbitrado pelo dano moral, não é demais ressaltar a inexistência de dúvida acerca da responsabilidade dos réus, ora apelados, quanto ao dano sofrido pelos autores, ora apelantes,

em razão do erro cometido, até pela inexistência de qualquer inconformismo nesse sentido, repiso.

Sendo assim, existindo a responsabilidade civil, passa-se a análise do
quantum
indenizatório fixado.

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Destarte, a fixação do valor a título de dano moral não obedece a uma tabela precisa onde há valores pré-fixados, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Sendo assim, a indenização imposta na r. sentença pelo dano moral, é incompatível, considerando as particularidades do pleito em questão, dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

É cediço na jurisprudência que o magistrado possui o livre convencimento para fixar o valor que entender justo a título de indenização por dano moral. Nesse sentido,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO MORAL. VALOR DA CONDENAÇÃO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. MAJORAÇÃO.
Não havendo limites quantitativos legais para o arbitramento do valor devido a titulo de indenização por danos morais, deve esta ser fixada ao livre arbítrio do juiz, observando, por óbvio, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Para tanto, indispensável a fixação da quantia de forma compatível com a reprovabilidade da conduta, com a gravidade do dano por ela ocasionado, com as condições econômicas e sociais das partes
. APELO PROVIDO.”
(TJRS, RAC n. 70034070003, 9ª Câm. Cív., Rel. Des. Marilene Bonzanini Bernardi, j. 23.06.2010 – negritei)

À vista disso, a importância arbitrada deve ser majorada para R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada autor, considerando a responsabilidade dos réus frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pelas vítimas, por terem sido responsáveis pelo grave acidente de transito ocorrido.

No tocante a verba honorária sucumbencial, tenho que a r. sentença merece reforma também nesse ponto, pois, o percentual fixado não se mostra justo e razoável, frente a natureza e importância da causa, devendo os honorários serem majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Por fim, resta evidente que os autores, ora apelantes, decaíram de parte mínima dos pedidos, tendo sido vitoriosos na maioria dos pleitos, devendo os réus, ora apelados, arcarem com a integralidade dos honorários advocatícios e despesas processuais, por estar em consonância com o que preceitua o parágrafo único, do art. 86, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho a r. sentença merece ser reformada em parte para reconhecer a legitimidade do réu Rubens Kara José para figurar no polo passivo da presente demanda e, via de consequência, a sua responsabilidade solidária para suportar a condenação que foi imposta ao réu Gilmar Uliana, majorando o
quantum
arbitrado pelo dano moral para R$ 20.000,00 (dez mil reais) para cada autor, devidamente atualizado na forma determinada pelo magistrado, bem como a verba honorária sucumbencial para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, devendo os réus arcarem com a integralidade das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2021